Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. DILIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal. O embargante alega erro material, sustentando que o acórdão desconsiderou diligências documentadas nos autos para a localização do executado, realizadas por meio de consultas a diversos bancos de dados públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que não foram comprovadas as diligências mínimas exigidas para justificar a citação por edital na execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reiteração de teses rejeitadas.
4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as teses recursais, inclusive a de aplicabilidade da Súmula 414 do STJ e dos arts. 8o da Lei no 6.830/1980 e 256 do CPC, afastando os alegados omissão e erro material.
5. A decisão embargada reconheceu que a citação por edital é medida excepcional, condicionada ao esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado, exigência não cumprida por ausência de comprovação documental das diligências apontadas.
6. A tentativa de rediscutir teses jurídicas já enfrentadas revela mero inconformismo da parte embargante, não sendo hipótese de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital, por seu caráter excepcional, somente é admitida na execução fiscal quando documentalmente comprovado o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado.
2. A ausência de diligências eficazes impede o deferimento da citação por edital e não configura erro material a ser corrigido pela estreita via dos embargos de declaração.
3. A rediscussão do mérito da decisão não se insere nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC para o acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e Lei no 6.830/1980, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; e STJ, REsp 1103050/BA.